Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719040-15.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO IVAN RABELO APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de petição (ID 72495919) em que o requerente PAULO IVAN RABELO afirma que os documentos de IDs 70082961, 70082962; e 70082654, não se encontram liberados ao conhecimento dos seus patronos, conforme prints extraídos dos autos, questiona-se acerca da existência dos referidos documentos nos autos ou ainda, se estes teriam sido incluídos em sigilo no processo, sem a liberação de acesso aos patronos do apelante. Alega que os documentos não aparecem dentre os indicados como constantes do processo, o que tem o condão de acarretar manifesto prejuízo processual e cerceamento de defesa. Compulsando os autos, nota-se que na decisão de ID 70082985- ID de origem 206783302, o juiz determinou a liberação dos documentos anexos à Contestação e Réplica. Desse modo, PAULO IVAN RABELO, ora requerente, manifestou-se em ID 70082988 -ID de origem 209677989. À Secretaria da Turma para que certifique acerca do acesso por advogados habilitados nos autos aos documentos indicados na petição de ID 72495919. Ressalte-se que o art. 1o, da Lei 13.793/191 prevê que nas hipóteses de sigilo ou segredo de justiça, apenas o advogado constituído terá acesso aos atos e aos documentos referidos. Após, intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos em ID 72547533, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil2. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator